Tribunal: TJDFT
Processo: 0752556-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752556-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ TRIGUEIRO SANTORO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão de ID 247033580, proferida pelo Juízo da fase de cumprimento individual de sentença coletiva, nos autos da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta por ANDRE LUIZ TRIGUEIRO SANTORO, que rejeitou, parcialmente, a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 247033580, dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ANDRE LUIZ TRIGUEIRO SANTORO em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 129.274,09 (cento e vinte e nove mil duzentos e setenta e quatro reais e nove centavos) relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, o indeferimento da liberação de valores até ser solucionada a controvérsia referente à ação rescisória. Pleiteou, ademais, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). Alegou, ainda, a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Indica valor que entende devido/incontroverso o montante de R$ 124.007,12 (cento e vinte e quatro mil sete reais e doze centavos), consoante planilha de ID 244623984. A parte exequente se manifestou em réplica. É um breve relato. DECIDO. Trata-se de ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência que requeria a suspensão do processamento de todas as liquidações/execuções. 1. DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, que embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado e não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito as alegações. 3. DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da SELIC, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, reconheço que a parte aplicou a taxa Selic da forma correta, como prevista na EC 113/2021 e Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Quanto à alegação de excesso de execução, observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório, conforme já dito. Indefiro decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, como queiram. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais (15% se findo esse cumprimento em Primeira Instância e 20% se findar em Segunda Instância). Esclareço, antecipadamente, que o entendimento deste Juízo é no sentido de que eventual agravo de instrumento interposto pelo escritório de advocacia com o único intento de rever essa decisão que manteve os honorários em 15%, sem buscar defender interesse de seu representado não será considerado como “segunda instância” para fim de aumento dos honorários de 15% para 20% tendo em vista que o contrato firmado entre o substituído e o escritório visa a defesa dos direitos do substituído e não do escritório de maneira que só incidirá aumento da faixa de honorários se por acaso o processo for até a segunda instância para defesa dos interesses do substituído ativa ou passivamente (defesa de eventual recurso do Distrito Federal). 4. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor, apenas quanto à forma de correção desses valores, o que já foi decido por este Juízo. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, conforme planilha de ID 238284395, R$ 129.274,09 (cento e vinte e nove mil duzentos e setenta e quatro reais e nove centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Honorários dessa fase de cumprimento individual de sentença coletiva já fixado na decisão que recebeu a inicial. Indefiro decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, como queiram. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais (15% se findo esse cumprimento em Primeira Instância e 20% se findar em Segunda Instância), como previsto no Estatuto da OAB, portanto, impositivo a este Juízo. Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até maio de 2025: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de ANDRE LUIZ TRIGUEIRO SANTORO, CPF 023.880.931-5, devidamente representado FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, CNPJ n. 48.123.538/0001-10 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF 731.822, no montante de R$ 117.521.90 (cento e dezessete mil quinhentos e vinte e um reais e noventa centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 18% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada; Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. Como dito, o entendimento deste Juízo é no sentido de que eventual agravo de instrumento interposto pelo escritório de advocacia com o único intento de rever essa decisão que manteve os honorários em 15%, sem buscar defender interesse de seu representado não será considerado como “segunda instância” para fim de aumento dos honorários de 15% para 20% tendo em vista que o contrato firmado entre o substituído e o escritório visa a defesa dos direitos do substituído e não do escritório de maneira que só incidirá aumento da faixa de honorários se por acaso o processo for até a segunda instância para defesa dos interesses do substituído ativa ou passivamente (defesa de eventual recurso do Distrito Federal). b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF 731.822, no montante de R$ 11.752,19 (onze mil setecentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Embargos de declaração acolhidos, nos seguintes termos (ID 251767662, dos autos de origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 247033580 alegando omissão quanto ao argumento em sua peça de impugnação de ausência de decréscimo dos juros moratórios posteriores à citação. Contrarrazões apresentadas, ID 249683658. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que assiste razão, em parte, ao ente público. Sobre esse tema a parte autora, instada a se manifestar após a impugnação, esclareceu que em relação a atualização monetária, os cálculos do exequente foram corrigidos e aplicados juros de mora conforme definido no título judicial, isto é, juros de mora a contar da citação, que ocorreu em 20.03.2017, pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, respeitando a EC 113/2021 a partir de sua entrada em vigor (dezembro de 2021), sem nada falar sobre o decréscimo dos juros após a citação. Nota-se pela planilha juntada que há um campo em cada mês lançado que se refere aos juros contendo os índices considerados pela parte exequente, de modo que há demonstração dos juros por ele utilizados. Todavia, considerando que a sentença fixou que sobre os valores devidos incidiria juros de mora a partir da citação, assiste razão ao Distrito Federal pois, da citação para a frente, deverá haver decréscimo dos juros moratórios, estando equivocados os cálculos da parte autora, neste ponto. Em que pese os cálculos da parte autora não apresentaram expressamente a data da atualização, a análise da planilha associada com a inicial permite entender, sem sombra de dúvida, que estão atualizados até o mês de propositura do cumprimento de sentença, de modo que não há prejuízo à parte requerida que pode atualizar seu valor até a data de sua impugnação. Assim, ACOLHO os embargos de declaração do Distrito Federal para reconhecer que deve haver decréscimo de juros posteriormente à citação e, em consequência, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados e também os fixados na decisão de ID 247033580, quais sejam: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. As custas desta fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Em suas razões recursais (ID 78846489), o agravante afirma, em suma, que a decisão estaria equivocada, pois não reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial, o qual configuraria “coisa julgada inconstitucional”, contrariando os arts. 169, § 1o, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar n. 101/2000, bem como a tese firmada pelo STF no Tema 864 (RE 905.357/RR). Sustenta que há ação rescisória em trâmite (n. 0723087-35.2024.8.07.0000) visando desconstituir o título, razão pela qual seria necessária a suspensão do cumprimento individual até o julgamento daquela demanda. Aduz, ainda, que a decisão agravada afronta normas processuais e princípios constitucionais, além de aplicar indevidamente a taxa SELIC com anatocismo, em desacordo com a EC 113/2021 e a jurisprudência do STF e STJ. Requer, ao final, a reforma da decisão, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título, determinada a suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação rescisória, afastada a aplicação da Resolução CNJ n. 303/2019 e aplicada a SELIC de forma simples, bem como condenada a parte agravada ao pagamento dos ônus de sucumbência recursais. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a intimação da parte exequente para manifestação, a reforma da decisão interlocutória objurgada e a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo uma análise perfunctória da questão, a apropriada ao juízo de cognição superficial das medidas liminares, verifica-se que, em tese, o entendimento firmado pelo ilustre Juízo de origem, está em consonância com a orientação jurisprudencial desta e. 6a Turma. Neste sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI DISTRITAL. TEMA 864/STF. TEMA 28/STF. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e a legalidade da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) existência de omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) alegação de omissão quanto à pendência de impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) aplicação do Tema 28 da repercussão geral do STF; (iv) alegação de coisa julgada inconstitucional com base no Tema 864/STF; (v) forma de aplicação da Taxa SELIC e alegação de anatocismo; (vi) inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de prejudicialidade externa foi afastada, pois a ação rescisória mencionada não foi conhecida pela 1a Câmara Cível do TJDFT, inexistindo pendência que impeça o prosseguimento da execução. 4. O Tema 864/STF foi considerado inaplicável, pois a gratificação discutida decorre de lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013), não se tratando de revisão geral anual de remuneração. 5. Quanto ao Tema 28/STF, reconheceu-se omissão no acórdão anterior, sendo acolhidos os embargos apenas para acrescer fundamentos. A tese firmada pelo STF permite a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa do título judicial transitado em julgado. 6. A aplicação da Taxa SELIC foi considerada válida, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. A metodologia adotada não configura bis in idem nem anatocismo, pois a SELIC incide sobre o valor consolidado, sem cumulação de encargos. 7. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi rejeitada, por ausência de decisão judicial que suspenda sua eficácia e por sua compatibilidade com a EC no 113/2021. 8. Quanto ao prequestionamento, aplicou-se o entendimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para acréscimo de fundamentos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. A existência de ação rescisória não impede o prosseguimento da execução fundada em título judicial transitado em julgado. A gratificação prevista em lei específica não se confunde com revisão geral anual de remuneração, sendo inaplicável o Tema 864/STF. É possível a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa do título judicial, nos termos do Tema 28/STF. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo nem bis in idem. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com a Constituição Federal. A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC." Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1.025 do CPC; art. 535, §§ 3o, I, 5o e 7o do CPC; art. 4o do Decreto 22.626/33. Jurisprudência relevante citada: Tema 864/STF; Tema 28/STF (RE 1.205.530); Acórdãos 1892670 e 1883222 da 6a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 2059628, 0719901-67.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal -Sindsasc/DF (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou implementar o reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. 2. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, apenas para decotar excesso decorrente de erro de metodologia no cálculo dos juros moratórios do débito. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem examinar (i) a existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do processo, em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) a inexigibilidade da obrigação; (iii) a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros. III – Razões de decidir 4. A alegação de existência de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento da ARC 0723087-35.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal não procede, porque a Primeira Câmara Cível deste TJDFT não conheceu da referida ação no julgamento ocorrido em 9/12/2024. Os recursos especial e extraordinário interpostos do acórdão foram inadmitidos. 5. O acórdão exequendo refutou expressamente a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema no 864/STF ao cumprimento de sentença em exame e, do mesmo modo, o STF, no julgamento do ADI no 7.391 AGR/DF, cujo objeto era a Lei Distrital no 5.184/2013, acórdão transitado em julgado em 22/5/2024. Ademais, a tese fixada no Tema no 864/STF não é apta a invalidar automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais. 6. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7391 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/5/2024; TJDFT, Apelação Cível no 07370764520238070000, Acórdão 1834332, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento 14/3/2024; TJDFT, Apelação Cível no 07253662820238070000, Acórdão 1756854, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 6/9/2023; TJDFT, Apelação Cível no 07157165420238070000, Acórdão 1742087, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023; TJDFT, Apelação Cível no 07177231920238070000, Acórdão 1741721, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023. (Acórdão 2061130, 0729271-70.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do devedor em cumprimento de sentença coletiva movido por servidor, na qual visava suspender a execução em razão do ajuizamento de ação rescisória, alegar a inexigibilidade do título executivo judicial com base no entendimento firmado no Tema 864 do STF, e, alternativamente, sustentar a ocorrência de excesso de execução na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, especialmente no que concerne à incidência da Taxa SELIC e à aplicação da Resolução CNJ no 303/2019. II. Questão em Discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória, visando desconstituir o título executivo judicial formado em ação coletiva transitada em julgado, configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título judicial coletivo é inexigível em razão de suposta incompatibilidade com o entendimento vinculante sedimentado no Tema 864 do STF e com o art. 169, § 1o, I, da Constituição Federal; (iii) analisar se há excesso de execução no cumprimento de sentença, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC para correção do débito a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 e à observância dos critérios estabelecidos na Resolução CNJ no 303/2019; e (iv) e a possibilidade de expedição de requisitório de pagamento referente à parcela incontroversa e preclusa. III. Razões de Decidir 3. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa e, por conseguinte, de necessidade de suspensão do feito. 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado. 5. O excesso de execução alegado pelo ente público não merece amparo, pois os cálculos adotaram os critérios fixados pelo STF no RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo STJ no Tema no 905, com a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. Não há anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, tratando-se de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional. 5.1. O argumento de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não se sustenta, pois o CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, conforme decidido pelo STF nas Questões de Ordem nas ADIs no 4357/DF e 4425/DF, mostrando-se necessário assegurar a coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, de forma a guardar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública. Além disso, não há decisão do STF suspendendo sua eficácia nem na ADI no 7435 nem no Tema no 1349, com repercussão geral reconhecida. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. A inexigibilidade da obrigação não se configura quando a matéria já foi decidida e se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada no título executivo judicial. 3. O excesso de execução não se verifica quando a atualização do débito segue os critérios fixados pelo STF e STJ, com a aplicação da Selic a partir de dezembro/2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ. Legislação relevante citada: CPC, arts. 313, V, ‘a’, 535, §§ 5o e 7o, 966, 969; CF/1988, art. 169, § 1o, I, art. 103-B; Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital no 5.184/2013, arts. 17, 18, 19, 20; Lei no 9.494/1997; Lei no 11.960/2009; Emenda Constitucional no 62/2009; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/33, art. 4o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (redação dada pela Resolução no 482/2022 e Resolução no 448/2022). Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); STF, RE no 870.947/SE; STF, Questão de Ordem nas ADI no 4357 e 4425; STF, ADI no 7.391; STF, ADI 7047; STF, ARE 1492459; STF, ARE 1486732; STF, RE 1.205.530 (Tema 28); STJ, REsp no 1495144/RS (Tema 905); STJ, REsp no 1492221/PR (Tema 905); STJ, REsp no 1495146/MG (Tema 905); Súmula no 121/STF; TJDFT, ADI no 2015.00.2.005517-6; TJDFT, Acórdão no 1316826, (0702195-95.2017.8.07.0018); TJDFT, Acórdão no 1948982 (0737037-14.2024.8.07.0000), Acórdão no 1948564 (0740670-33.2024.8.07.0000); TJDFT, Acórdão no 1799197 (07370227920238070000); TJDFT, Acórdão no 1864044 (07059417820248070000); TJDFT, Acórdão no 1866550 (07115521220248070000); TJDFT, Acórdão no 1883015 (07098511620248070000); Acórdão 1666311, 07387067320228070000; Acórdão 1655774, 07290145020228070000; Acórdão 1438876, 07108469720228070000. (Acórdão 2040975, 0720496-66.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator